Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA CONJUNTA DE CONSUMO ATUAL E DÉBITOS PRETÉRITOS. EMISSÃO DE FATURAS SEPARADAS. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR DÍVIDA ANTIGA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que determinou à concessionária de energia elétrica a emissão de faturas distintas para o consumo mensal atual e para débitos pretéritos, bem como rejeitou a pretensão de parcelamento compulsório do débito, mantendo a exigibilidade regular do crédito antigo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: a) verificar a possibilidade de conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado diretamente nas razões da apelação; b) examinar a legalidade da determinação judicial de separação da cobrança do consumo atual e de débitos pretéritos, à luz da autonomia negocial da concessionária e da legislação consumerista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando formulado no corpo das razões recursais, revela-se incabível por inadequação da via eleita, porquanto a suspensão da eficácia da sentença deve ser postulada mediante requerimento autônomo, dirigido ao relator, nos termos do regime previsto no Código de Processo Civil, razão pela qual não comporta conhecimento.
4.A determinação de emissão de faturas separadas não configura parcelamento compulsório da dívida nem impõe forma diversa de pagamento da obrigação principal, limitando-se a ordenar a distinção material entre o valor referente ao consumo mensal atual e aquele relativo a débitos pretéritos já existentes, inclusive parcelados, sem interferir na exigibilidade do crédito antigo ou nos meios legais de sua cobrança.
5.A relação jurídica é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo vedada a utilização de mecanismos de cobrança que exponham o consumidor ao risco de suspensão de serviço público essencial por débitos pretéritos, os quais não autorizam o corte do fornecimento de energia elétrica, conforme orientação consolidada dos tribunais.
6.A separação das faturas prestigia os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, harmonizando o direito de crédito da concessionária com a proteção do consumidor, sem violar a autonomia negocial ou representar ingerência indevida na atividade econômica da empresa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento: “É incabível o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado diretamente nas razões da apelação, por inadequação da via eleita, e é legítima a determinação judicial de emissão de faturas separadas para consumo atual e débitos pretéritos de energia elétrica, por não configurar parcelamento compulsório da dívida nem autorizar a suspensão do serviço por inadimplemento antigo.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.012, § 3o, I; art. 85, § 11; Código Civil, arts. 313 e 314; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, 22 e 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2074567, 0705922-30.2024.8.07.0014, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11/12/2025, p. 21/01/2026; STJ, AgInt no AREsp 1.548.754/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 23/11/2020, p. 01/12/2020; TJDFT, Acórdão 1631582, 0724209-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 19/10/2022, p. 16/11/2022.